Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0700180-71.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA PACIENTE: THALYSON FIDELI DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA DESPACHO A liminar foi indeferida no plantão judicial (ID 22477310). Assim, solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator